Tribunal: TJDFT
Processo: 0730416-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730416-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANTARES CLUB AGRAVADO: RODRIGO ARANHA LACOMBE D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ANTARES CLUB contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização movida por RODRIGO ARANHA LACOMBE em desfavor do agravante, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao requerido a obrigação de instalar no guarda-corpo da Cobertura no 2001 da Torre B, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, telas de proteção ou vidros, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Principia o agravante fazendo um breve arrazoado das alegações apresentadas na inicial da ação pelo ora agravado, destacando serem inverídicas, contraditórias e distorcidas da realidade, induzindo o magistrado a erro, uma vez que os vidros já foram instalados, inexistindo risco ou necessidade de antecipação dos efeitos da tutela, visto que a segurança já se encontra garantida. Narra sua versão dos fatos, esclarecendo que necessitou retirar os vidros instalados nas esquadrias da unidade do agravado, para utilização dos pontos de ancoragem do próprio edifício e fixação do balacim, objetivando realizar a revitalização da fachada, aprovada em Assembleias Gerais Extraordinárias. Afirma que a retirada dos vidros somente se fez necessária, em razão de o morador ter obstruído o acesso aos pontos de ancoragem do edifício, instalando vidros fora dos padrões originais. Porém, destaca que já instalou os vidros que ficam no guarda-corpo, conforme nota de prestação de serviços anexada. Tece considerações a respeito dos fatos ocorridos, contextualizando-os cronologicamente, asseverando que o agravado litiga de má-fé pleiteando tutela já atendida. Salienta que apresentou solução, não aceita pelo agravante, de instalação das telas de proteção, com aproveitamento da mesma estrutura existente no local. Assevera que o guarda corpo da unidade do agravado está, hoje, como foi entregue originalmente para o condômino pela construtora, ou seja, não há que se falar em risco à segurança dos moradores. Somente o vidro anteriormente fixado acima do guarda corpo é que foi retirado. Entende demonstrados os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, restando evidenciada a probabilidade do direito pelas notas fiscais e fotos juntadas aos autos, e o dano grave na fixação da multa diária. Requer, in limine, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão agravada. Preparo regular (ID 6196103 e 61916104). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Estabelece o art. 995 do Código de Processo Civil, que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante fundamenta o pleito de concessão do efeito suspensivo na comprovação de que a obrigação determinada na decisão agravada já foi atendida e no risco de incidência da multa fixada. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Há ao menos indício da responsabilidade do condomínio réu pela substituição dos vidros do guarda corpo. Consta do documento de id. 199815737 que na data de 12/12/2023 os vidros do guarda corpo seriam retirados pelo réu, para manutenção da fachada, e a instalação dos novos vidros seria realizada no prazo de quinze dias. No entanto, pelas fotografias colacionadas (id. 199815727, id. 199815733, id. 199815734), as peças de vidro não foram recolocadas e algumas foram quebradas. Pela situação documentada, permanece a cobertura desprotegida, causando risco aos moradores da unidade. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque existe elevado risco de dano irreparável caso não seja resguardado, imediatamente, o direito do autor. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido. Afinal, na hipótese de improcedência, o condomínio poderá buscar o ressarcimento de gastos realizados no apartamento do ora autor. Quanto aos demais pedidos de tutela provisória, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da tutela de evidência, tampouco para a tutela de urgência. A situação de fato não está amparada por prova documental irrefutável, ao inverso disso, há necessidade de instrução. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANTARES CLUB a obrigação de instalar no guarda-corpo da Cobertura no 2001 da Torre B, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, telas de proteção ou vidros. Para o caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). ATRIBUO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intime-se com a urgência que o caso recomenda. Nesse juízo de cognição sumária, entendo que a tutela deferida, a par de estar ou não baseada em situação fática diversa da real, não possui o condão de ocasionar qualquer dano ao Condomínio, considerando sua afirmação de que os vidros já foram devidamente reinstalados no guarda corpo da unidade imobiliária do agravado, consoante determinado no decisum. Importa ressaltar que, na ocasião do deferimento parcial da antecipação de tutela, foram consideradas as provas até então colacionadas aos autos pelo autor e, de fato, nas fotos juntadas, o guarda corpo aparece desguarnecido dos vidros de proteção, situação flagrantemente perigosa para a segurança do agravado e sua família. Todavia, se já houve a reinstalação dos vidros, cumpre ao Condomínio peticionar nos autos na origem e informá-la ao Juízo, colacionando os respectivos documentos comprobatórios, conduta que obstará, por certo, a incidência de qualquer multa estabelecida. É cediço que as astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto. No entanto, se a obrigação já se encontra atendida, antes mesmo da determinação judicial, como afirma o agravante, não há que se falar em incidência de multa por descumprimento ou mesmo em perigo de dano, consistente na fixação da multa pelo Juízo. No cenário delineado pela parte agravante, questiona-se até mesmo a utilidade do presente recurso interposto, já que não há oposição do Condomínio à tutela antecipada em si, mas mera afirmação de que já realizou a obrigação. De toda sorte, ainda que eventualmente inócua, a decisão impugnada não comporta suspensão, por ora, quando sopesados os bens jurídicos envolvidos na celeuma, de um lado a segurança de uma família inteira, do outro interesse meramente econômico. A cautela recomenda que se aguarde a devida comprovação, na origem, da obrigação determinada. Sublinho, ademais, que eventual incidência da multa estabelecida somente será cabível no caso de não comprovação efetiva do alegado cumprimento da obrigação determinada. Assim, nessa análise superficial própria do momento, inviável à concessão do efeito suspensivo, eis que ausentes os requisitos autorizadores. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator